Tribunal: TJPA
Processo: 0803348-65.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803348-65.2019.8.14.0000
AUTOR: EMILIO TADEU VALE DE BRITO

REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803348-65.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: EMILIO TADEU VALE DE BRITO

ADVOGADO: BIANCA RIBEIRO LOBATO E OUTROS

EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIU INICIAL RESCISÓRIA, POR TER SIDO PROPOSTA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 02(DOIS) ANOS, PREVISTO NO ART. 975 DO CPC. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR CONSIDERAR QUE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO JUNTADA AOS AUTOS INFORMA APENAS A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO, MAS NÃO A DATA EM QUE ESTE SE VERIFICOU. CONTAGEM FEITA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO ÓRGÃO OFICIAL, E QUE, DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, FORMALIZA O TRÂNSITO EM JULGADO, DANDO INÍCIO AO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO DO ART. 975 DO CPC, E POR ESSA RAZÃO TEVE INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Fé pública do servidor que certifica o trânsito em julgado: o acórdão embargado não questiona a fé pública do documento, apenas verifica que este não informou a data em que ocorreu o trânsito em julgado, mas somente a data em que a certidão foi confeccionada. Contagem que se dá desde a publicação da sentença no órgão recursal, e que, após o decurso do prazo para os recursos cabíveis, formaliza o trânsito em julgado, iniciando o prazo do art. 975 do CPC. Prazo não observado pela parte autora.

II- Instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos judiciais: inaplicável, ante o descumprimento do prazo decadencial de 02(dois) anos para a propositura da ação.

III- Prequestionamento: recurso manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

IV- Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803348-65.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: EMILIO TADEU VALE DE BRITO

ADVOGADO: BIANCA RIBEIRO LOBATO E OUTROS

EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________

RELATÓRIO:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EMILIO TADEU VALE DE BRITO, em face de acórdão cuja conclusão negou provimento a agravo interno, interposto em face que de decisão que indeferiu inicial de Ação Rescisória, proposta em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

O acórdão embargado está ementado aos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL BIENAL PREVISTO NO ART. 975 DO CPC. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL DA ÚLTIMA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS, E NÃO UNICAMENTE DA DATA DE CONFECÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I- Tendo a sentença rescindenda de fato sido publicada na Edição nº 5967/2016 do Diário de Justiça, do dia 12 de maio de 2016 (quinta-feira), no dia útil seguinte, 13 de maio de 2016(sexta-feira) se iniciou a contagem do prazo recursal, e, não tendo havido interposição de recurso pelas partes, tem-se que o trânsito em julgado ocorreu em 06.06.2016 (12.05.2016 + 15 dias úteis - art. 1003, §5º, do CPC = 06.06.2016). Então, o prazo decadencial para a propositura da Ação Rescisória começou a fluir em 07.06.2016 e teve seu termo final em 07.06.2018; porém, a ação rescisória somente foi proposta em 03/05/2019, ou seja, após o transcurso do prazo bienal, preconizado no 975, do CPC.

II- Precedentes do STJ: “ (...) A decadência do direito de desconstituir, em ação rescisória, a coisa julgada material implementa-se no prazo de dois anos iniciado no dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial. Inobservância, quando do ajuizamento da ação rescisória, do prazo bienal de decadência. A certidão emitida por funcionário do Poder Judiciário informa apenas a ocorrência, e não a data exata, do trânsito em julgado.“ (AR 4.374/MA)

III- Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no julgado, aos seguintes fundamentos: 1) falta de clareza na redação do julgado, deixando de considerar matéria amplamente debatida nos autos, que no caso, seria precedente jurisprudencial juntado aos autos pelo agravante, - que trata do prazo para propositura da ação rescisória a partir da data da certidão de trânsito em julgado - e que, segundo entende, seria capaz de desconstituir o entendimento alcançado no acórdão; 2) omissão quanto à não aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais ao caso, admitindo que o termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória seria a data constante da certidão de trânsito em julgado juntada aos autos; 3) notório fim de prequestionamento da matéria, para a eventualidade de se recorrer às instâncias superiores. REQUER, ASSIM, O CONHECIMENTO A PROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, A FIM DE QUE SEJA A AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA.

É, no essencial, o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0803348-65.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: EMILIO TADEU VALE DE BRITO

ADVOGADO: BIANCA RIBEIRO LOBATO E OUTROS

EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________

VOTO:

Conforme relatado, busca o embargante a reforma da decisão que negou provimento a agravo interno em ação rescisória, ao fundamento de omissão no julgado.

Não assiste razão ao embargante. Senão vejamos.

Estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.”

“Portanto, cabem embargos de declaração para esclarecer decisão obscura, ou contraditória, ou, ainda, para integrar julgado omisso. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.”

Rediscute o recorrente a matéria, alegando a existência de vícios no acórdão recorrido.

Aduz o embargante, inicialmente, que o julgado deixa de analisar precedente jurisprudencial juntado aos autos, e que seria capaz de modificar o entendimento alcançado no julgamento. Ocorre que, o precedente juntado aos autos, e referido nos embargos declaratórios, trata especificamente da fé pública do serventuário de justiça que firma o trânsito em julgado através de certidão, e sua validade para fins de contagem de prazo para a propositura da ação.

Em que pese o entendimento do embargante, a decisão embargada em nenhum momento questiona a fé pública do serventuário que emitiu a certidão, nem tampouco afirma que a mesma informa situação inverídica. O que se concluiu no julgado embargado, foi que a certidão juntada aos autos APENAS AFIRMA QUE O TRÂNSITO JULGADO OCORREU, SEM INDICAR A DATA EM QUE TAL SITUAÇÃO TERIA OCORRIDO. Essa data foi alcançada com a contagem do prazo recursal, desde a publicação da sentença no Órgão Oficial, alcançando-se assim a efetiva data de trânsito em julgado da sentença, a partir da qual deu-se início à contagem para a propositura da ação rescisória. A CERTIDÃO ESTÁ INCOMPLETA, EIS QUE NÃO INFORMOU A DATA EXATA EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU, MAS NÃO INVERÍDICA.

Desse modo, considerando uníssono entendimento dos tribunais superiores acerca da questão, foi constatado o que a propositura da ação de deu em desconformidade com o que dispõe o art.975 do CPC.

No que concerne à alegação de não aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, e aproveitamento dos atos judiciais, melhor sorte não é reservada ao embargante. A ação deixou de cumprir o pressuposto mais básico de admissibilidade, que é a tempestividade, prevista na norma processual, de modo que, desrespeitada a norma, nada há a ser feito ao não ser declarar o decurso do prazo decadencial, da forma como foi feito.

Desse modo, o julgado embargado foi claro e fundamentado acerca dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial rescisória, nada havendo a ser modificado ou complementado, ainda que não se adeque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento, destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/01/2021